Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-77.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - OMITIU-SE O APELADO, MESMO DIANTE DE UMA SUPOSTA ORDEM CRIMINOSA DE SE OMITIR QUANTO AOS FATOS - § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 9455/97 - PERDA DO CARGO PÚBLICO - INDEFERIMENTO - §5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) DE 1988 - RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAR O APELADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000114-77.2020.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000122-26.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – OMITIU-SE O APELADO, MESMO DIANTE DE UMA SUPOSTA ORDEM CRIMINOSA DE SE OMITIR QUANTO AOS FATOS – § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 9455/97 – PERDA DO CARGO PÚBLICO – INDEFERIMENTO – §5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) DE 1988 – RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA CONDENAR O APELADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Ramon Cezário Lamas, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao presente recurso, para condenar o apelado Ramon Cezário Lamas pela prática do crime de tortura previsto no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena, pelo prazo de 3 (três) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Votou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para manter a sentença primeva, que absolveu o apelado Ramon Cezário Lamas. RELATÓRIO O representante do Ministério Público oficiante perante a 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais (AJME) ofereceu a denúncia contida no Evento 01, recebida em 07/02/2020, nos seguintes termos: Consta dos inclusos expediente que o sargento TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA, no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, constrangeu Leonardo de Paiva Silva, com emprego de violência, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, além de apropriar-se de bem móvel, particular, de que tinha a posse em razão do cargo, dando-lhe destinação desconhecida. A seu turno, os soldados RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES, que compunham a guarnição do primeiro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado, com ele se uniram em unidade de desígnios e unicidade de vontade e, inobstante os deveres constantes nos artigos 144, § 5º da CF 88; 142, I, da Constituição do Estado de MG e 3º, alínea “a”, do Decreto-lei n. 667, 2 de julho de 1969, nada fizeram para impedir a tortura cometida contra a vítima, omitindo-se em face da conduta criminosa, quando tinham o dever de evitá-la. Apurou-se que em 11 de janeiro de 2019, por volta das 22h00min, a viatura de prefixo 27655, modelo Chevrolet S10, placas QPM8031, na qual se encontravam os denunciados, deparou-se com o FIAT/Uno de placas PWH-9135, conduzido pela vítima Leonardo de Paiva Silva, motorista de aplicativo, passando a segui-lo. Ato contínuo, na altura da Rua Iassapé, bairro Santa Maria, nesta capital, a vítima foi abordada pela guarnição, sendo submetida a buscas pessoais e buscas no veículo, ocasião em que os policiais militares TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA (comandante), RAMON CEZÁRIO LAMAS (patrulheiro) e DANILO LOPES DURÃES (motorista) nada de ilícito localizaram, liberando o automóvel e seu condutor. Ocorre que, posteriormente, aproximadamente às 22h45min, a mesma guarnição avistou o FIAT/Uno estacionado na altura da Rua Gentil Portugal do Brasil, n° 55, bairro Camargos, mais precisamente em frente à entrada do Mundi Condomínio Resort, tendo o comandante da guarnição decidido por novamente abordar Leonardo de Paiva Silva. Ao se aproximarem, os denunciados lhe ordenaram que desembarcasse do veículo e se postasse para novas buscas pessoais, tendo a vítima obedecido ao comando. Neste momento, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA passou a dizer que iriam “meter o grampo” (algemar), sob pretexto de que Leonardo de Paiva Silva havia recebido drogas de um indivíduo desconhecido, tendo este negado veementemente, afirmando não ser bandido e suplicado para não ser algemado, e só então reagido, fazendo com que os agentes públicos se valessem de força física para vencer a resistência oferecida e colocá-lo no xadrez da viatura, chegando a lesionar um dos dentes do abordado. Merece destaque que durante a contenção e algemação, o relógio da vítima, marca Chilli Beans, caiu ao solo e foi recolhido pelo Sd. RAMON CEZÁRIO LAMAS, que o entregou ao Sgt. TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA. Todavia, extrai-se das peças que instruem o feito, que o objeto, depois de arrecadado durante a ocorrência policial, teve destinação incerta e não sabida. Ato contínuo, ao argumento de que uma aglomeração se formava no local, os soldados RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES embarcaram na CHEVROLET/S10 de n° 27655, enquanto TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA entrou no FIAT/Uno da vítima, mandando que seus colegas o seguissem. Assim sendo imbuídos de um mesmo objetivo escuso, os requeridos seguiram com os carros, guiados por DANILO LOPES DURÃES e TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA, até um lote vago, ermo e com baixíssima luminosidade, situado na Rua Alcides Gonçalves, s/n, bairro Camargos, em Belo Horizonte/MG, ali chegando por volta das 22h50min. A partir daí a atuação policial passou a ser ainda mais violenta, porquanto TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA retirou a vítima da viatura, algemada com as mãos para trás, com um puxão pelos pés, causando-lhe uma queda de costas no chão do terreno. Não satisfeito o mencionado indivíduo ainda arrastou o motorista de aplicativo pelo solo por aproximadamente 30 (trinta) metros lote adentro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O sargento, então, determinou que DANILO LOPES DURÃES, motorista da viatura, se retirasse do local, o que foi obedecido. Em continuação, o sargento ora denunciado passou mais uma vez a exigir informação da vítima, questionando-a sobre o paradeiro da suposta “carga” (droga) que lhe teria sido entregue. Como Leonardo de Paiva Silva nada dizia, recebeu ao menos um soco no rosto desferido por TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA e foi interpelado se não iria colaborar com os policiais e se havia assistido ao filme “Tropa de Elite”. Neste instante, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA mandou que RAMON CEZÁRIO LAMAS, o qual assistia a tudo sem intervir, pegasse um saco, iniciando uma sessão de sufocamento contra a vítima, repetida por três vezes. Em seguida, o sargento ainda lançou spray de pimenta dentro do invólucro, para então sufocar Leandro Paiva da Silva por outras duas vezes. Verificando que o ofendido não desmaiava, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA disse para RAMON CEZÁRIO LAMAS que Leonardo de Paiva Silva era muito forte, desistindo de desmaiá-lo com o uso do saco, começando a enforcá-lo com um golpe conhecido como “gravata”, também pedindo que o colega lhe avisasse caso ocorresse o desmaio do agredido. Diante da situação, a vítima fingiu ter desmaiado por algumas vezes, tendo TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA falado que não iria parar de agredi-la enquanto esta não entregasse a tal “carga” (droga). Haja vista a irredutibilidade de Leonardo de Paiva Silva, o agressor se afastou momentaneamente para promover novas buscas no interior do FIAT/Uno, ao passo que RAMON CEZÁRIO LAMAS permanecia escoltando o ofendido. Entretanto, passados alguns instantes, TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA voltou até a vítima, apontou uma arma contra a cabeça desta, e lhe afirmou que tinha 12 (doze) anos de Polícia Militar e era “ruim’, complementando que poderia forjar um flagrante para Leonardo de Paiva Silva e que sabia onde este morava, ameaçando-lhe de morte caso algo fosse dito a outras pessoas. Finalizada a sessão de tortura, a qual durou aproximadamente 30 (trinta) minutos, foi determinado que DANILO LOPES DURÃES retornasse com a viatura até a Rua Alcides Gonçalves, o que foi feito, sendo a vítima colocada, de novo, no compartimento para presos do automóvel. Acrescenta-se que os veículos, então, seguiram até a Rua Margarida Assis Fonseca, no bairro Califórnia, nesta comarca, cerca de 3,5km de distância do lote vago, restando inconteste que TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA tomava a frente com o FIAT/Uno do conduzido, seguido pela Chevrolet/S10 dirigida por DANILO LOPES DURÃES e com RAMON CEZÁRIO LAMAS na condição de passageiro. Chegando à via pública supramencionada, por volta das 23h32min, Leonardo de Paiva Silva foi retirado da viatura e desalgemado por TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA que perguntou se o motorista conseguia dirigir. Ao receber resposta positiva, o sargento ora denunciado levou a vítima, de cabeça baixa, até a porta do FIAT/Uno e o mandou “meter o pé” (ir embora), sob pena de tomar tiros. Por fim, a vítima entrou em seu carro, deixando a Rua Margarida de Assis Fonseca. As provas documental, pericial e testemunhal são seguras e coerentes entre si, imputando a autoria delitiva aos policiais militares TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA, RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES, os quais foram indiciados após a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 instrução e conclusão do Inquérito Policial Militar n° 108.971/19-IPM/CPM. No que concerne à materialidade, esta é consubstanciada pelo Exame de Corporal de ff. 113/114. Posto isto, incorreu TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA como incurso no artigo 1o , inciso I, alínea ‘a’, da Lei9.455/97, e art. 303, caput, do Código Penal Militar, em concurso de crimes material de crimes. Noutro bordo, RAMON CEZÁRIO LAMAS e DANILO LOPES DURÃES incorreram nas iras do art. 1º, §2º, da mesma Lei 9.455/97. Recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que sejam CONDENADOS na forma legal, impondo-lhes a(s) sanção(ões) legal(ais). O excelentíssimo juiz de direito da 2ª AJME recebeu a denúncia e designou audiência de interrogatório, tendo as defesas dos acusados requerido que tal ato processual ocorresse ao final da instrução (Eventos 14, 15 e 17). A vítima e cinco testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas em audiência, tendo sido contraditadas as testemunhas Luana e Ângela, esposa e mãe da vítima. A oposição, entretanto, foi rejeitada tendo em vista a inexistência de previsão legal de impedimento de oitiva de parentes da vítima na condição de testemunha. Ao prestar seu depoimento, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que nunca havia visto os policiais militares; que deixou a capital mineira após comunicar os fatos na Corregedoria da PMMG; que tem certeza de que eram os denunciados que o torturaram, tendo dificuldade de identificação apenas do policial de nome Danilo, que era o motorista; que o denunciado Ramon pegou o seu relógio na segunda abordagem; e que acredita que ele tenha se esquecido do relógio. Já o pai da vítima disse que retirou seu filho de Minas Gerais com medo de o mesmo ser morto, enquanto a mãe da vítima disse que percebeu que seu filho chegou em casa na data seguinte aos fatos com marcas de agressões no rosto, dente quebrado e com as roupas sujas. Os réus foram interrogados, conforme atas e vídeos constantes nos Eventos 108 e 109. O Ministério Público apresentou suas alegações finais requerendo a condenação do denunciado Tales Willerson pela prática do crime de peculato, a absolvição do denunciado Danilo Lopes Durães da imputação relativa ao crime de tortura, por dúvidas quanto a sua participação, bem como requereu a condenação dos réus Tales Willerson e Ramon Cezário pela prática do crime de tortura, com a fixação de indenização para a vítima e perda do cargo público. A defesa do réu Ramon Cezário requereu a juntada de cópia dos boletins de ocorrência que já envolveram a vítima, tendo sido tal pedido deferido e os documentos juntados no Evento 131. Em alegações finais, a defesa deste réu requereu a sua absolvição, destacando que “não é razoável dar credibilidade à denúncia infundada de um usuário de drogas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que naquele momento poderia estar sob efeito delas, em detrimento de um militar em trabalho [...]”. A defesa de Danilo Lopes Durães apresentou as suas alegações finais, requerendo que fosse absolvido, porque, durante toda a ocorrência, cumpriu as ordens legais do comandante de guarnição, que inclusive determinou que ele se retirasse do local em que teria ocorrido a tortura. Já a defesa do denunciado Tales Willerson apresentou as suas alegações finais no Evento 142, aduzindo a inépcia da denúncia, pois a mesma teria sido elaborada com base nos depoimentos das vítimas e provas obtidas no inquérito policial. Alegou ainda a nulidade das alegações finais do Ministério Público, pois teria abordado, além do crime de tortura, os fatos relacionados ao crime de peculato. Este réu requereu que fosse absolvido e, eventualmente, fosse desclassificada a sua conduta para o crime previsto no artigo 3º, “i”, da Lei n. 4.898/65, em vigor à época dos fatos. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, desclassificou a imputação da prática do crime de peculato para a forma culposa e condenou o réu Tales Willerson a pena mínima de 3 meses de detenção, e, após requerimento da defesa, autorizou a reparação do dano, com o depósito da quantia de R$ 240,00 até a data de interposição de eventual recurso. O juiz singular, ao julgar o crime de tortura, ultrapassou as alegações de inépcia da denúncia e de nulidade das alegações finais do Ministério Público. Ao apreciar o mérito da ação, o magistrado absolveu o acusado Daniel Durães da prática do crime de tortura, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar(CPPM). O magistrado condenou o réu Tales Willerson pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/97. Ao dosar a pena, o magistrado estabeleceu a pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão, aumentando-a em 1/6, com fundamento nos incisos I e II do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, alcançando a pena definitiva de 3 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, além de condenar este réu à perda do cargo de policial militar e estabelecer uma indenização para a vítima no valor de R$ 4.000,00. No que se refere ao réu Ramon Cezário, o magistrado também condenou este réu pela prática do crime de tortura previsto no artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei n. 9.455/97, fixando a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, aumentando-a em 1/6, com fundamento nos incisos I e II do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, alcançando a pena definitiva de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de condenar este réu à perda do cargo de policial militar e estabelecer uma indenização para a vítima no valor de R$ 4.000,00. Publicada a sentença, os condenados manifestaram o desejo de recorrer, juntando as razões recursais nos Eventos 165 e 169. O apelante Ramon Cezário alega, em suas razões recursais constantes no Evento 165, que não agiu em concurso de agentes, que não praticou o crime de tortura e que inexistem provas da sua ocorrência, requerendo a sua absolvição e, eventualmente, que seja desclassificada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sua conduta para o crime de constrangimento ilegal e seja substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O apelante Tales Willerson alegou, em suas razões recursais constantes no Evento 169, que efetuou o depósito da reparação do dano conforme determinado na sentença, requerendo que seja reconhecida a extinção da punibilidade do crime de peculato culposo, com fundamento no inciso VI do art. 123 do CPM. No que se refere ao crime de tortura, alega o apelante Tales, em preliminar, que a denúncia é inepta “pela absoluta desvinculação entre a narrativa dos fatos com base exclusivamente nas alegações da suposta vítima e os elementos colhidos na fase pré-processual” e que o exame de corpo de delito não atestou a existência de sinais compatíveis com esganadura, asfixia e tortura. Aduz ainda que ocorreu nulidade pelo fato de o Ministério Público ter endereçado as suas alegações finais ao CPJ com manifestações sobre o crime de tortura. Quanto ao mérito, alegou o apelante Tales Willerson que é excelente profissional, não possui antecedentes criminais e que pode ter cometido um erro ao não registrar a abordagem policial. Disse que os fatos são incongruentes, que o local a que conduziu a vítima não é ermo, possui um poste de iluminação, é utilizado por pessoas para acesso ao metrô e que não há registro de que a guarnição comandada por ele tivesse munida de gás de pimenta. Aduziu ainda o apelante Tales Willerson que as lesões constatadas no exame de corpo de delito decorreram da imobilização da vítima e que esta pretende buscar indenização. Alega ainda o apelante Tales Willerson que não há provas de que teria sido quebrado um dente, pois, caso tivesse ocorrido, necessariamente haveria uma lesão na cavidade bucal e que as únicas testemunhas que corroboram as versões da vítima são seu pai, sua mãe e sua companheira, que não presenciaram os fatos. Disse que a fixação da indenização não foi procedida do contraditório e da ampla defesa e, portanto, houve violação ao devido processo legal. Por fim, requer o apelante Tales Willerson que seja absolvido das imputações de prática dos crimes de peculato culposo e de tortura, pugnando, em pedido eventual, que seja desclassificado o crime de tortura para o crime de lesão corporal leve, pois não houve a demonstração de que houve intenso sofrimento da vítima. Em pedido eventual, requer que seja ajustada a pena imposta, tendo em vista que inexistem nos autos provas sobre a consequência do crime e houve o aumento de 1/6 pelo reconhecimento da causa de aumento, por ter sido cometido por agente público, contudo tal circunstância é elementar do tipo a ele imputado. Após o protocolo das razões do recurso, a defesa do apelante Tales juntou aos autos documentos referentes ao Processo Administrativo- Disciplinar (PAD) (Evento 175). O Ministério Público ofertou as suas contrarrazões no Evento 178, afirmando que inexistem as nulidades relativas à inépcia da denúncia e pela apresentação simultânea de alegações finais com relação aos dois crimes apurados em uma única ação penal. Quanto ao mérito, destacou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apelado que há provas da prática do crime de tortura pelos apelantes Tales Willerson e Ramon Cezário e que as agressões e os ferimentos narrados apresentam compatibilidade com as lesões constantes no exame de corpo de delito. Disse ainda o apelado que a palavra da vítima nos crimes que envolvem clandestinidade deve ser considerada como relevante em conjunto com as demais provas e que restou demonstrada a prática do crime de tortura. Argumenta que a indenização fixada é devida e que esta condenação foi requerida no Evento 117, com oportunidade de os apelantes conhecerem tal pretensão. Afirma ainda o apelado que foi corretamente reconhecida a causa de aumento de pena constante do artigo 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e que merece reparo apenas a dosimetria da pena aplicada ao apelante Ramon Cezário, pois o mesmo foi denunciado com fundamento no art. 1º, § 2º, da Lei de Tortura, que possui pena mínima de 01 ano de detenção, tendo a sentença considerou a pena mínima de 2 anos. Com tais razões, pretende o apelado que seja dado parcial provimento ao recurso do apelante Ramon Cezário, para adequação da dosimetria da pena, e seja provido em parte o recurso do apelante Tales Willerson, para absolvê-lo da prática do crime de peculato. A excelentíssima procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 8, pugnando pelo provimento parcial do recurso interposto pelo apelante Tales Willerson, mantendo-se a condenação pela prática do crime de tortura e peculato culposo, sendo apenas a pena deste último crime reduzida pela metade, nos termos do § 4º (2ª parte) do artigo 303 do CPM. Quanto ao recurso do apelante Ramon Cezário, a nobre procuradora de justiça pugna pelo total desprovimento do mesmo. Em sessão de julgamento (Evento 24), vieram a ser rejeitadas, por unanimidade, as preliminares de inépcia da denúncia e de “inversão tumultuária do processo” suscitadas pela defesa do apelante Tales e, no mérito, foi dado provimento aos recursos, por unanimidade, para absolver o apelante Tales do crime de peculato culposo previsto no artigo 303, § 3º, do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do CPPM, bem como para anular as decretações de perda do cargo público e de pagamento de indenização à vítima, e, por maioria, para absolver os apelantes Ramon e Tales do delito de tortura previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 26 dos autos de 2ª instância). Na oportunidade, ficou vencido este relator, que declarou a nulidade parcial da sentença no que tange à condenação do então apelante Ramon pelo crime de tortura, considerando que, apesar de ter sido denunciado e processado pela modalidade omissiva do referido delito, foi sentenciado pela prática da modalidade comissiva. Quanto ao apelante Tales, a Câmara deu provimento parcial ao recurso apenas para reduzir a pena aplicada em virtude da ausência de idônea fundamentação de três das quatro circunstâncias judiciais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 valoradas em seu desfavor, fixando a sanção final em dois (02) anos, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão, em regime aberto. Intimada da aludida decisão (Evento 38), a Procuradoria de Justiça opôs embargos infringentes, na parte em que houve a absolvição dos então apelantes pelo crime de tortura. Ao serem julgados os embargos infringentes (Processo n. 2000122-26.2021.9.13.0000), o órgão Pleno deste e. TJMMG, por maioria, deu provimento para decretar a nulidade da sentença proferida com relação ao então embargado Sd PM RAMON CEZÁRIO LAMAS, em razão de erro material na condenação do réu, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a renovação do julgamento com relação ao mesmo. Neste mesmo julgamento, foi mantida a condenação do réu 3º Sgt PM TALES WILLERSON XAVIER CORRÊA pelo crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/97, com a fixação da pena em dois (02) anos, quatro (04) meses e quinze (15) dias de reclusão (Evento 24/Processo 2000122-26.2021.9.13.0000) O juiz da 2ª AJME proferiu nova sentença, constante no Evento 188 dos autos de origem, absolvendo o réu Sd PM RAMON CEZÁRIO LAMAS da imputação do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do CPPM. Entendeu o juiz que, apesar de não haver dúvida da sua participação na ocorrência que envolveu a prática do crime de tortura, não era possível dele exigir conduta diversa, sob pena de se infringirem os princípios das hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu teria apenas obedecido ordens emanadas do corréu Tales, comandante da guarnição. Ressaltou o magistrado que a obediência hierárquica seria perfeitamente aplicável no caso, pois o réu ̧ à época dos fatos, possuía pouco mais de um ano de serviço na PMMG e obedeceu as ordens do comandante por temor reverencial. Ressaltou o juiz de primeiro grau que o ora apelado não praticou qualquer ação delitiva para ofender a integridade física do ofendido. Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, cujas razões encontram-se no Evento 244 dos autos de origem. Argumenta o apelante que inexiste causa que exclua a ilicitude do delito ou a culpabilidade do referido apelado, destacando que a sentença constatou a ocorrência da tortura narrada na denúncia e, portanto, a contrário sensu, demonstrou a prática do delito na sua forma comissiva pelo corréu Tales. Afirma o Ministério Público que o apelado Ramon estava presente no momento em que os atos de tortura aconteceram e se omitiu, permanecendo ao lado do Sgt Tales, conforme narrou a vítima na fase inquisitorial e nas declarações prestadas em juízo. Argumenta o apelante que o apelado tinha o dever de evitar a tortura, uma vez que o ato praticado foi manifestamente criminoso, mencionando o parágrafo 2º do artigo 38 do CPM. Diz o apelante que, no âmbito castrense, vigora o sistema das baionetas inteligentes, por meio do qual o militar subordinado pode e deve questionar a legalidade da ordem e/ou recusar o seu cumprimento quando for manifestamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 criminosa, sob pena de responder penalmente pelo ato ilícito decorrente de seu cumprimento. Disse que não é adotada a teoria das baionetas cegas, que impõe o cumprimento cego e absoluto da ordem superior, ainda que manifestamente criminosa e que, portanto, está equivocada a argumentação constante na sentença no sentido de que a postura omissiva do acusado Ramon teria se justificado pelo medo de sofrer retaliações de seu superior hierárquico. Aduz ainda o Ministério Público que os atos de tortura são manifestamente criminosos e, por isto, impossibilitam a invocação da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Diz que não é razoável ou proporcional que um militar deixe de agir enquanto outro ser humano é torturado, visando, tão somente, evitar retaliação por parte de seu superior hierárquico. Por fim, assevera o apelante que inexiste prova de existência de coação em desfavor do recorrido por parte do corréu Tales, o que demonstra o equívoco do argumento principal utilizado pelo juízo para deixar de condenar o acusado Ramon. Com tais argumentos, requer o apelante que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar-se a sentença e condenar-se o apelado pela prática do crime de tortura em sua modalidade omissiva ou imprópria, previsto no artigo 1º, § 2º, da Lei n. 9.455/97, com o reconhecimento da causa de aumento de pena contida no parágrafo 4º, inciso I, do referido dispositivo legal, além da suspensão dos direitos políticos do referido acusado, conforme preconiza o artigo 15, inciso III, da Constituição da República (CR) de 1988. Requer ainda o apelante a aplicação do disposto no artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, para que o apelado, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório, não possa ser nomeado, designado ou contratado, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais. O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 252, aduzindo que a vítima disse que não teve contato físico com o apelado e que este permaneceu durante todo o tempo portando uma arma de grosso calibre, circulando, a fim de fazer a segurança durante a atuação dos seus companheiros e do abordado. Disse que é réu primário e que as testemunhas e a vítima em momento algum mencionaram que ”tenha oferecido qualquer agressão à vítima, fato que pode ser comprovado quando Leonardo no seu depoimento em Juízo” e que ele possui “uma formação humanística bem sedimentada, devido às alterações recentes nas grades curriculares do Curso de Formação de Soldados”. Alega ainda o apelado que “Todas as testemunhas ouvidas nos autos do presente processo foram unânimes em afirmarem que os militares acusados possuem condições de permanecerem nos quadros da instituição”. Com tais argumentos, requer o apelado que “seja a presente contrarrazões conhecida e integralmente provida, que seja ratificada a Sentença proferida no segundo julgamento que reparou a injustiça que foi cometida contra o Sd PM Cezário, por ocasião da sua denúncia, e que seja confirmada a absolvição do Sd PM Ramon Cezário Lamas”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Remetidos os autos para a procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG, esta ofertou o seu parecer, juntado no Evento 64, pugnando para que seja dado parcial provimento ao recurso. Argumenta a procuradora de justiça que apenas a pretensão de perda do cargo público não deve ser acolhida, tendo em vista que “[...] o parágrafo 5º da Lei n. 9.455/97 não se aplica às condenações emanadas da justiça castrense, diante da expressa previsão do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal no sentido de que, em procedimento específico, o Tribunal de Justiça Militar será o competente para decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças “. Remetidos os autos ao desembargador revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime de tortura, em sua modalidade omissiva, com a causa de aumento por ser funcionário público. Vale ressaltar que sequer há controvérsia nos autos sobre a existência da prática de tortura contra a vítima. De acordo com a versão do apelado e demais acusados nesta ação penal, havia uma suspeita de prática do crime de tráfico de drogas, pois teriam sentido um cheiro de maconha em uma bolsa encontrada no interior do veículo da vítima. Evidentemente que o simples cheiro de substância considerada como entorpecente não constitui crime e, constatada a inexistência de drogas com a vítima, esta deveria ter sido imediatamente liberada. Todavia o apelado e os demais membros da guarnição novamente abordaram a vítima, desta vez a colocando-a na viatura e conduzindo-a para um local ermo. Os vídeos da portaria do Mundi Condomínio Resort demonstram que inexistia aglomeração no momento da abordagem, tampouco existiam motivos para a estranha postura de conduzir o veículo da vítima para local ermo. A situação fática não demonstrou qualquer necessidade da condução da vítima para local ermo. Entretanto, consoante bem afirmado pelo apelante em suas razões recursais, são desnecessárias maiores argumentações sobre a prática do crime de tortura, uma vez que o outro réu que praticou o crime de tortura em sua modalidade comissiva já está cumprindo pena que lhe foi imposta. Embora a sentença tenha entendido que o apelado se omitiu por temor, não há qualquer elemento de prova que demonstre que este foi coagido a se omitir durante a prática do crime de tortura. Ora, se no momento dos fatos o apelado nada fez, deveria, ao menos, ter comunicado o fato para um superior, o que demonstraria, ao meu ver, que não coadunou, por omissão, com as cenas que presenciou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O fato de o apelado Ramon Cezário ter, até o dia dos fatos, prestado serviços de modo correto não afasta a sua culpabilidade no caso examinado. A conduta correta é dever de todo cidadão, em especial de um policial. Vale destacar que a própria defesa do apelado demonstrou que ele tem formação suficiente para saber que a tortura é crime amplamente combatido. Desta forma, omitiu-se o apelado, mesmo diante de uma suposta ordem criminosa de se omitir quanto aos fatos. Neste aspecto, vale destacar que o § 2° do art. 38 do Código Penal Militar (CPM) prevê que o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não exclui a punibilidade do inferior. Neste quadrante, é relevante destacar que o próprio apelado confirma que possui “uma formação humanística bem sedimentada, devido às alterações recentes nas grades curriculares do Curso de Formação de Soldados”. Assim, resta demonstrado que o mesmo podia agir, pois tinha pleno conhecimento da ilicitude, inclusive de sua omissão, sendo irrelevante quanto tempo de atividade policial este possuía à época dos fatos. Desde o início de suas atividades, um policial militar, que passou em concurso público e curso de formação, entende o que seja tortura. Embora o apelado afirme que a vítima declarou que não houve contato físico entre ambos, tal fato é irrelevante, uma vez que a imputação é justamente acerca da relevante omissão, quando podia e devia agir. Ressalta-se que a vítima, ao ser ouvida em juízo (Vídeo 1 – Evento 37), disse que o apelado permaneceu durante toda a abordagem ao lado do já condenado pela prática do crime de tortura, Tales Willerson. Portanto, resta evidente que o apelado Ramon Cezário se omitiu em evitar as injustificáveis condutas do outro membro da guarnição policial que integrava. Consoante bem destacado pelo apelante, vige, no Direito Penal Militar, o sistema das baionetas inteligentes, impondo que eventual ordem de superior seja descumprida, se ilícita e, em especial se for criminosa. Não há que se falar, ainda, em coação moral, uma vez que não pode ser admitido que todo inferior hierárquico tenha temor de seu superior, mormente quando da prática de tortura. Sequer há nos autos qualquer indício de que o apelado tenha sido coagido pelo autor do crime de tortura a omitir-se, tampouco que lhe tenha sido ordenado por este quedar-se inerte. Por tais razões, resta demonstrada a omissão do apelado em permitir que o outro réu Tales Willerson constrangesse a vítima com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação sobre uma suposta “carga de drogas”, amoldando-se a sua conduta ao tipo penal previsto no § 1º do art. 1º da Lei n. 9455/97. Inexistindo causas de excludente da culpabilidade, passo aplicar a pena ao apelado. Na primeira fase da dosimetria da pena, dentre as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, considero que: - a gravidade, os motivos, os meios empregados e o modo de execução do crime praticado são ínsitos do tipo penal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 - não há elementos aptos a aferir a personalidade do apelado; - a intensidade do dolo e o grau da culpa não podem ser utilizados na dosimetria da pena, tendo em vista a inadequação dos conceitos ligados à superada concepção psicológico-normativa da culpabilidade; - os antecedentes do réu não militam em seu desfavor; - a insensibilidade do condenado constitui pressuposto do crime de tortura; - o arrependimento após o crime constitui fato que lhe é posterior e, por isso, não pode ser valorado para exasperar a pena; - a extensão do dano restou evidenciada como desfavorável, tendo em vista que a vítima foi obrigada, pelo temor, a mudar-se para o estado de São Paulo; - as circunstâncias de tempo e lugar também são desfavoráveis, uma vez que a omissão foi praticada durante o período noturno e em local ermo, que não é um local próprio de trânsito de pessoas. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da inexistência de atenuantes e da presença da agravante especificada na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, uma vez que o apelado omitiu-se em proteger a vítima no momento em que estava em serviço e constituía a única defesa disponível contra a violação perpetrada, agravo a pena-base em 1/5 (um quinto), alcançando a pena provisória o patamar de um ano e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, aumentando-se a pena provisória em 1/5 (um quinto), uma vez que o crime foi cometido por policial militar, portanto, um agente público, pelo que aumento a pena em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias. Desta forma, a pena definitiva imposta ao apelado alcança o total de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Na forma do art. 84 do CPM, concedo ao apelado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 3 (três) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Na oportunidade, indefiro o pedido do apelante de perda de cargo público, uma vez que, de acordo com o § 5º do art. 125 da Constituição da República (CR) de 1988, a perda da graduação da praça da Polícia Militar é de competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar. Por tais razões, dou parcial provimento ao presente recurso, para condenar o apelado Ramon Cezário pela prática do crime de tortura previsto no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspendendo condicionalmente a pena, pelo prazo de 3 (três) anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, analisei com o costumeiro cuidado e com o necessário aprofundamento os autos desta ação criminal. Feito isso, peço venia ao eminente desembargador relator para divergir quanto à condenação do militar Ramon Cezário Lamas pela prática do crime de tortura, na modalidade omissiva. Com efeito, é fato que o Pleno deste egrégio Tribunal, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 2000122-26.2021.9.13.0000, reformou o acórdão no primeiro apelo, para condenar o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa pela prática do crime de tortura e anular a sentença em face do ora apelante. Então, como observado pelo relator, temos que partir da premissa de que o militar apelante, Sd PM Ramon Cezário Lamas, acompanhava o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier Corrêa no dia dos fatos, e estava presente no momento em que o último cometeu o crime de tortura, na modalidade comissiva, contra a vítima Leonardo. É muito complicado, em minha visão, atribuir ao Sd PM Ramon Cezário Lamas a prática do crime de tortura na modalidade omissiva, principalmente quando nos debruçamos sobre todas as dificuldades e entraves destes autos. A condenação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier deu-se por maioria de 4 votos a 3 no Tribunal Pleno, em sede de embargos infringentes, pois o militar em questão havia sido condenado em primeira instância e absolvido em segunda instância. Notem vossas excelências que nenhum dos julgamentos deu-se de forma unânime. Agora, se nem os desembargadores deste Tribunal formaram entendimento unânime sobre a existência do crime de tortura por parte do seu agente principal – 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier –, imagine um Sd PM com 1 (um) ano de corporação. É óbvio que ele não interveio em face de entender, naquele momento, que a ação do 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier não constituía o crime de tortura, cujo delito, aliás, demanda a análise criteriosa de fatos e circunstâncias para a promoção de uma adequação ao tipo penal estabelecido na Lei n. 9.455/97. Havia, na visão do apelante, uma ação legítima para a algemação da vítima e para a busca de “drogas” no veículo da mesma. Aliás, a própria Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura prevê, em seu art. 2º, na segunda parte, que “Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente consequência de medidas legais ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 inerentes a elas, contanto que não incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere este artigo”. Então, entendo que não há prova de que o militar apelante tenha-se omitido voluntariamente em obstar a prática de tortura reconhecida contra seu superior, o 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier, sendo imperiosa a absolvição do Sd PM Ramon Cezário Lamas. E cabe destacar que as ações perpetradas pelo superior, 3º Sgt PM Tales Willerson Xavier, são de acontecimento rápido, sem muito elastecimento temporal. Digo, ainda, que a própria vítima civil disse expressamente que o ora apelante ficou fazendo a proteção dos demais militares, ou seja, o ora apelante estava promovendo a proteção da retaguarda, sem contato objetivo com os acontecimentos ligados à ação delitiva de seu superior. Como pretender que um soldado, ainda em formação, consiga interpretar uma ação de seu superior como criminosa sem o efetivo receio de praticar, ele, um crime que atente contra a hierarquia e a disciplina, ou contra a própria administração militar. Portanto, a absolvição é medida que se impõe em relação à análise da prática do crime imputado. Em outra hipótese, tendo em vista que a pena pode ser analisada em capítulo à parte, e tendo em vista que a pena foi estabelecida em segunda instância, no judicioso voto do eminente relator, quero destacar que, se mantida a condenação por esta colenda Câmara, penso que o eminente desembargador relator não agiu com o costumeiro acerto quanto à dosimetria da pena, razão pela qual refaço a dosimetria nesta oportunidade, conforme meu entendimento sobre as questões de fato e de direito. Ao fixar a pena-base, o eminente relator houve por bem considerar como desfavoráveis ao ora apelante a extensão do dano (“evidenciada como desfavorável, tendo em vista que a vítima foi obrigada pelo temor a mudar-se para o estado de São Paulo”) e as circunstâncias de tempo e lugar (“desfavoráveis, uma vez que a omissão foi praticada durante o período noturno e em local ermo e que não é um local próprio de trânsito de pessoas”). Penso que não é possível atribuir ao militar apelante, ante uma conduta dita omissiva, qualquer responsabilidade pela extensão do dano, que é provocada pelo temor, em tese, apenas daquele que praticou a conduta comissiva. Da mesma forma, entendo que as circunstâncias de tempo e lugar não podem militar em desfavor do agente a quem se imputa uma conduta omissiva, notadamente quando ele integrava a guarnição, não era o motorista da viatura, e não comandava aquela guarnição, sendo-lhe praticamente impossível prever onde iriam e para quê. Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção. Em relação à agravante reconhecida pelo eminente relator, no caso, aquela prevista no art. 70, II, “l”, do CPM, tendo como justificativa o fato de que o apelante “omitiu-se de proteger a vítima no momento em que estava em serviço e constituía a única defesa disponível contra a violação perpetrada”, entendo que seu reconhecimento é indevido na hipótese dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 autos, pois constitui elemento essencial da própria modalidade omissiva, e já integraria o tipo penal. Lado outro, reconheço a atenuante inserta no art. 36 do CPM, dada a verificação do erro de direito. Confira-se o art. 36 do CPM: Erro de direito Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis. Como disse alhures, se tantos desembargadores entenderam ter sido lícita a ação de quem praticou o crime comissivo, resta patente que o ora apelante supunha ser lícito o fato. No entanto, não tenho como reduzir a pena-base em face de expressa vedação legal, já que não é possível reduzi-la, como atenuante, para aquém do mínimo legalmente estabelecido para o crime, mas é possível compensar a atenuante com a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM, mantendo a pena em 1 (um) ano de detenção. Por fim, o eminente relator reconheceu a existência de uma causa de aumento de pena, no caso, “a causa de aumento prevista no § 4º do art. 1º da Lei 9.455/97, aumentando a pena provisória em 1/5 (um quinto), uma vez que o crime foi cometido por policial militar, portanto, um agente público, aumentando em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias”. Com a devida venia, o eminente desembargador relator reconheceu a condição de militar para estabelecer a agravante do art. 70, II, “l”, do CPM e para estabelecer a causa de aumento de pena prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, o que não é possível, sob pena de incorrermos no bis in idem. Se a condição de militar já havia sido reconhecida como agravante, não deveria a mesma circunstância ser utilizada para reconhecer a causa de aumento de pena. Nesse sentido, se mantida a condenação, refaço a dosimetria da pena, como exposto acima, e fixo a pena total e definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Por fim, em pior hipótese, acompanho o eminente desembargador relator quanto à não aplicação da multa e da perda do cargo ou função pública. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente desembargador relator, nego provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e mantenho a sentença primeva, para manter a absolvição do Sd PM Ramon Cezário Lamas quanto à prática do crime de tortura na forma omissiva. Em outra hipótese, em capítulo relativo à pena estabelecida, uma vez mantida a condenação, fixo a pena total e definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 penal, mediante as condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução, nos termos dos fundamentos lançados neste voto. Por fim, ainda em caso de manutenção da condenação, acompanho o eminente desembargador relator quanto à impossibilidade de aplicação de multa e da perda do cargo ou função pública. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator